Tribunal: TJSP
Processo: 1024513-69.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAURU – LOTEAMENTO - LOTES ENCRAVADOS APÓS A DUPLICAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS – Prentesão inicial da empresa autora voltada à concessão de tutela jurisdicional que obrigue o Município de Bauru a abrir novas vias públicas de acesso aos lotes encravados – Preliminar de prescrição e de ilegitimidade passiva afastadas –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAURU – LOTEAMENTO - LOTES ENCRAVADOS APÓS A DUPLICAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS – Prentesão inicial da empresa autora voltada à concessão de tutela jurisdicional que obrigue o Município de Bauru a abrir novas vias públicas de acesso aos lotes encravados – Preliminar de prescrição e de ilegitimidade passiva afastadas – Mérito: Inadmissibilidade – Ausência de demonstração de qualquer omissão do Municipio no tocante à fiscalização e parcelamento do solo urbano no Loteamento Parque Val de Palmas – Inaplicabilidade do art. 40, da LF 6.766/79 – Elementos de prova carreados aos autos indicativos de que o problema foi causado única e exclusivamente pelo DER quando da realização das obras de duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, cabendo a este ente, portanto, responder pela realização de obras que permitam o acesso dos imóveis à via pública ou, caso impossível, por eventual indenização – Precedentes deste TJSP – Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora não provido.